Tribunal: STF
Processo: AP 1518
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de LEONICE CARMARGO DE SOUZA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 82).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a LEONICE CARMARGO DE SOUZA e a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, o qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis para acompanhamento e fiscalização do procedimento executório (eDoc. 116).



    O Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR encaminhou expediente noticiando que “a parte executada, por meio de sua defesa, requer no seq. 31 a concessão do benefício da justiça gratuita e o parcelamento da pena de multa imposta (20 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 salário mínimo nacional - art. 286, parágrafo único, do Código Penal), propondo o parcelamento do débito em 36 parcelas de R$ 404,44 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)” (eDoc. 96).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da apenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas” (eDoc. 114).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando fotografias da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social na qual consta que o último vínculo de emprego teve início no ano de 21/9/2018 (eDocs.106-111).



    Segundo o extrato previdenciário constante dos autos, o vínculo empregatício em questão foi encerrado em 9/12/2022 (eDoc. 2, fl. 3), em ordem a evidenciar a alegada incapacidade financeira.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Conforme consta da imagem da Carteira de Trabalho apresentada, o último vínculo de emprego teve início em 21.9.2018. O Extrato Previdenciário, acostado à fl. 49, indica que referido vínculo foi encerrado em 9.12.2022. A apenada demonstrou sua atual incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena de multa, notadamente em razão da ausência de vínculo empregatício ou de qualquer outra fonte regular de renda. Ressalte-se que não há nos autos elementos que infirmem tal conclusão.”



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de LEONICE CARMARGO DE SOUZA para parcelar a pena de multa à qual foi condenada na presente Ação penal em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente